Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-13.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE ENTRADA – COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE – PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PROVA - I – Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do NCPC – Ação monitória lastreada em

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE ENTRADA – COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE – PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PROVA - I – Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do NCPC – Ação monitória lastreada em notas fiscais eletrônicas de entrada, emitidas pela própria ré, decorrentes de compra e venda de leite cru in natura de pequeno produtor rural – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória – Nota fiscal de entrada que difere da nota fiscal de saída, comprovando a entrada de mercadorias no estoque da empresa compradora – Dispensada a apresentação de canhotos de recebimento devidamente assinados - Demonstrada a relação negocial havida entre as partes – Precedentes deste E. TJ – II – Ré que, subsidiariamente, alega ter havido a integral liquidação do débito perseguido pelo autor – Demonstrado, contudo, conforme reconhecido pelo próprio autor, em sua petição inicial, apenas o pagamento parcial do débito – Pagamento parcial que já foi amortizado da dívida, conforme planilha de débito atualizado trazida aos autos – Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Inteligência do art. 373, II, do NCPC – Ação monitória procedente - Sentença reformada – Ônus sucumbenciais carreados à ré - Apelo provido."

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ – HABILITAÇÃO NO JUÍZO RECUPERACIONAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – Crédito sub judice constituído após o deferimento da recuperação judicial da ré e após a homologação do seu plano de recuperação judicial – Crédito extraconcursal caracterizado nos termos dos arts. 49, caput, 59, caput e 67 e 84, V, da Lei no 11.101/05 – Habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial que poderá ser feito a critério do autor – Mera faculdade do credor – Apelo provido, com observação."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004926-13.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELI LUIZ
TURCATTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTA RITA COMÉRCIO
INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - USINA DE BENEFICIAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 35731
APEL.No: 1004926-13.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
APTE. : ELI LUIZ TURCATTI
APDA. : SANTA RITA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
JUIZ PROLATOR: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS DE ENTRADA
COMPROVANTE DE
ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA
SUFICIENTE
PAGAMENTO DO DÉBITO
ÔNUS DA
PROVA - I Ao contrário da execução, que deve estar instruída
com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço,
contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do
NCPC Ação monitória lastreada em notas fiscais eletrônicas de
entrada, emitidas pela própria ré, decorrentes de compra e venda
de leite cru in natura de pequeno produtor rural Documentos
apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos
para a ação monitória Nota fiscal de entrada que difere da nota
fiscal de saída, comprovando a entrada de mercadorias no estoque
da empresa compradora Dispensada a apresentação de canhotos
de recebimento devidamente assinados - Demonstrada a relação
negocial havida entre as partes Precedentes deste E. TJ II Ré
que, subsidiariamente, alega ter havido a integral liquidação do
débito perseguido pelo autor Demonstrado, contudo, conforme
reconhecido pelo próprio autor, em sua petição inicial, apenas o
pagamento parcial do débito Pagamento parcial que já foi
amortizado da dívida, conforme planilha de débito atualizado
trazida aos autos Ré que não se desincumbiu de seu ônus
probatório
Inteligência do art. 373, II, do NCPC
Ação
monitória procedente - Sentença reformada Ônus sucumbenciais
carreados à ré - Apelo provido.”
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ HABILITAÇÃO NO
JUÍZO RECUPERACIONAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL
Crédito sub judice constituído após o deferimento da
recuperação judicial da ré e após a homologação do seu plano de
recuperação judicial Crédito extraconcursal caracterizado nos
termos dos arts. 49, caput, 59, caput e 67 e 84, V, da Lei no
11.101/05 Habilitação do crédito nos autos da recuperação
judicial que poderá ser feito a critério do autor Mera faculdade
do credor Apelo provido, com observação.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação monitória.
Sustenta o apelante que as notas fiscais que
instrumentalizam a compra e venda mercantil foram emitidas
pela própria apelada, restando demonstrada a relação negocial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
3
entre as partes. Alega que, em se tratando de emissão de
notas fiscais de entrada pela apelada, desnecessária a
assinatura dos canhotos de recebimento. Aduz que a apelada
reconhece a relação comercial havida, ao juntar aos autos
diversos comprovantes de pagamento, os quais, contudo, não
comprovam a integral quitação da dívida. Assevera, portanto,
que tendo havido o pagamento parcial das notas fiscais, resta
demonstrado o recebimento das mercadorias pela apelada.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 197/204).
Contrarrazões da apelada, às fls. 208/212,
pugnando,
preliminarmente,
pelo
reconhecimento
de
sua
recuperação judicial, e, no mérito, pelo improvimento do
recurso de apelação interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por Eli
Luiz Turcatti, ora apelante, em face de Santa Rita Comércio
Indústria e Representações Ltda, ora apelada, embasada em
notas fiscais eletrônicas, decorrentes da compra e venda de
leite cru in natura, no valor total de R$14.111,12 (fls.
01/07).
A
ré,
devidamente
citada,
opôs
embargos
monitórios, alegando, em síntese, a ausência de comprovante
de entrega das mercadorias, e, ainda, a liquidação da
obrigação (fls. 49/61).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, uma vez que não demonstrada a entrega das
mercadorias à ré. Em razão da sucumbência, houve a condenação
do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00, observada a
gratuidade da justiça a ele concedida (fls. 183/184).
Contra esta decisão insurge-se o autor, ora
apelante.
A priori, esclareça-se que, ao contrário da
ação de execução, que deve estar instruída com título
líquido, certo e exigível, a ação monitória, de sua parte,
como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos
do art. 700, caput e inciso I, do NCPC, correspondente ao
art. 1.102a, do ACPC, que dispõe:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
4
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;”.
Sobre a questão, veja-se o comentário no 4a,
ao art. 1.102-A, do ACPC, na obra de Theotonio Negrão,
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”,
44a ed., p. 1063:
“A prova escrita, exigida pelo art. 1.102a do
CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o
fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir,
através de presunção, a existência do direito alegado” (RJ
238/67). No mesmo sentido, acrescentando que, “em relação à
discussão sobre valores, à forma de cálculo e à própria
legitimidade do débito, assegura a lei ao devedor a via dos
embargos (art. 1.102c do CPC)”: STJ-RT 801/173.
No caso em testilha, a ação monitória encontra-
se lastreada nos seguintes documentos, decorrentes de compra
e venda de leite cru in natura (fls. 15/18):
- nota fiscal eletrônica de entrada DANFE
no 88304, emitida por “Santa Rita Com. Ind. e Repres. Ltda”
em 30.09.2014, na quantia de R$4.218,28;
- nota fiscal eletrônica de entrada DANFE
no 89500, emitida por “Santa Rita Com. Ind. e Repres. Ltda”
em 31.10.2014, na quantia de R$4.219,66.
Narra o autor, na inicial da ação, que na
condição de pequeno agricultor rural, vendeu leite in natura
para a ré, empresa de laticínios, a qual, contudo, não pagou
integralmente o valor das mercadorias.
Narra, portanto, que tendo havido apenas o
pagamento do valor de R$1.200,00, em 17.10.2014, e, ainda, do
valor de R$400,00, em 06.11.2014, remanesce em aberto o valor
atualizado de R$14.111,12 (fls. 01/07).
Por sua vez, em seus embargos monitórios, a ré
alega, inicialmente, que as notas fiscais acostadas aos autos
não possuem aceite.
E, posteriormente, que ainda que se reconheça
a relação negocial com o autor, efetuou o pagamento do valor
cobrado na ação, acostando aos autos diversos comprovantes de
pagamento (fls. 49/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
5
Assim, paira controvérsia entre as partes
quanto à efetiva compra e venda das mercadorias indicadas nas
notas fiscais de fls. 16 e 18, bem como quanto ao integral
pagamento das aludidas mercadorias, acaso reconhecida a
relação comercial entre as partes.
Compulsando-se os autos, denota-se que a
documentação juntada pelo autor se mostra suficiente para
impor a obrigação de pagamento da dívida objeto da ação.
Isto porque, acostou aos autos 02 (duas) notas
fiscais eletrônicas de entrada, emitidas pela empresa “Santa
Rita Com. Ind. e Repres. Ltda”, isto é, pela própria ré.
Como é cediço, a nota fiscal de entrada é
documento emitido para a comprovação fiscal da entrada de
mercadorias no estoque da empresa compradora.
Difere, assim, da nota fiscal de saída, a qual
é o documento emitido para acobertar a saída da mercadoria do
estoque da empresa vendedora.
A emissão de nota fiscal de entrada é prática
comum nas relações negociais entre grandes empresas e
pequenos produtores rurais, visando a aquisição de produtos
relacionados
à
atividade-base
explorada
por
referidas
empresas.
Isto porque, aludidos pequenos produtores
rurais não são comumente contribuintes do imposto do ICMS, de
forma que não tem como emitir notas fiscais, cabendo à
empresa compradora, efetiva contribuinte perante o Fisco, a
emissão de uma nota fiscal de entrada, comprovando, assim, a
entrada das mercadorias em seu estabelecimento.
Desta feita, sendo a ação monitória embasada
em notas fiscais de entrada, dispensa-se, na hipótese, a
comprovação da entrega das mercadorias, isto é, da apresentação de canhotos de recebimento devidamente
assinados, uma vez que a emissão da nota fiscal, por si só,
faz prova da entrada das mercadorias junto ao comprador.
Assim, conclui-se que resta demonstrada a
relação negocial havida entre as partes, para a compra e
venda das mercadorias indicadas nas notas fiscais acostadas
aos autos.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
6
“COBRANÇA.
Incontroverso
que
as
partes
firmaram contrato para compra e venda de leite "in natura".
Notas fiscais emitida pela própria ré que comprovam a compra
do leite. Demonstrada a compra e venda mediante a
apresentação de nova fiscal, cabia à ré fazer prova de fato
extintivo, isto é, trazer aos autos a prova do pagamento
(CPC, art. 373, II). Crédito cobrado não está abarcado pelo
plano de recuperação judicial. Crédito extraconcursal que não
se enquadra nas hipóteses dos artigos 6o, § 1o e 49 da Lei
11.101/2005.
Apelação
improvida”
(Apelação
no
1005762-67.2015.8.26.0482;
Relator
Jairo
Brazil
Fontes
Oliveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Presidente Prudente; Julgamento em: 11/10/2017).
“COMPRA E VENDA DE MILHO A GRANEL AÇÃO
MONITÓRIA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DO PRODUTO,
EMITIDAS PELA COMPRADORA - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O
PEDIDO PROVA EVIDENTE DO NEGÓCIO, POR SE TRATAR DE DOCUMENTOS
EMITIDOS PELA PRÓPRIA COMPRADORA - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO
POR RECIBOS DEVER DE PAGAMENTO DO SALDO DO PREÇO CONSTITUIÇÃO
DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SUCUMBÊNCIA DA RÉ/EMBARGANTE -
RECURSO PROVIDO” (Apelação no 3000690-49.2013.8.26.0025;
Relator
Edgard
Rosa;
Órgão
Julgador:
27a
Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado;
Comarca:
Angatuba;
Julgamento em 03/04/2017).
Resta controverso, contudo, o pagamento dos
valores objeto da ação monitória.
Como
visto
alhures,
entre
suas
teses
defensivas, a ré alega ter havido a integral liquidação do
débito perseguido pelo autor, tendo acostado aos autos
diversos comprovantes de pagamento.
Contudo, em análise acurada aos aludidos
documentos, verifica-se que razão não lhe assiste.
Com efeito, a ré juntou aos autos comprovantes
de pagamento relativos aos meses de abril, junho, julho,
agosto e outubro de 2014 (fls. 120/126).
Ocorre que, as notas fiscais objeto da ação
foram emitidas em setembro e outubro de 2014.
E, quanto aos comprovantes de pagamento para
referidos períodos (fls. 125/126), o próprio autor, em sua
petição inicial, reconheceu a realização de pagamentos tão
somente parciais, nos valores de R$1.200,00, em 17.10.2014, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
7
de R$464,25, em 09.10.2014 (fls. 01/07).
Referidos
valores,
inclusive,
foram
amortizados da dívida, conforme memória de cálculo trazida às
fls. 43.
Outrossim, em suas razões recursais, o autor
reafirma o reconhecimento do pagamento das quantias acima
referidas, a serem amortizados quando do pagamento (fls.
204).
Assim, a ré não comprovou o integral pagamento
das notas fiscais e o pagamento parcial reconhecido pelo
autor já foi devidamente descontado do débito objeto da ação.
E, visando a ré o reconhecimento do pagamento
integral do débito objeto da ação, termos do art. 373, inciso
II, do NCPC, a prova do aludido pagamento é ônus que lhe
incumbia.
Desta feita, evidenciada a existência da
dívida e, em contrapartida, não comprovado o seu pagamento
integral, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
procedente a ação monitória, com a constituição em título
executivo judicial das notas fiscais objeto da ação (fls. 16
e 18), com os descontos dos pagamentos parciais realizados
pela ré (fls. 125/126) e incidência da correção monetária,
bem como de juros de mora, a partir da data do respectivo
vencimento de cada nota fiscal, ambos até o cumprimento da
obrigação.
Em face do princípio da causalidade, inverte-
se o ônus da sucumbência, condenando-se a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, neste
valor já incluídos os honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11, do NCPC.
Por fim, consigna-se que não subsiste a
pretensão da ré, formulada em suas contrarrazões, no sentido
de que, estando em regime de recuperação judicial, o crédito
objeto da ação deverá ser obrigatoriamente habilitado nos
autos do referido processo, sendo vedada a prática de atos
constritivos na presente ação.
Isto
porque,
o
crédito
sub
judice
foi
constituído posteriormente ao deferimento da recuperação
judicial da ré, em 22.02.2013, bem como posteriormente à
homologação de seu plano de recuperação judicial, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
8
23.10.2013 (fls. 99/100).
Desta
forma,
trata-se
de
crédito
extraconcursal, sendo aplicável o disposto nos arts. 49,
caput, 59, caput, c.c. 67 e 84, V, todos da Lei no 11.101/05,
que assim dispõe:
“Art.
49.
Estão
sujeitos
à
recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”;
“Art. 59. O plano de recuperação judicial
implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das
garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta
Lei”.
“Art.
67.
Os
créditos
decorrentes
de
obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação
judicial,
inclusive
aqueles
relativos
a
despesas
com
fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão
considerados extraconcursais, em caso de decretação de
falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no
art. 83 desta Lei”.
“Art.
84.
Serão
considerados
créditos
extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os
mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os
relativos a:
V
obrigações resultantes de atos jurídicos
válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos
do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e
tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a
decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no
art. 83 desta Lei”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C.
STJ:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO
PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL.
PRINCÍPIO
DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o
devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.
11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
9
conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário,
inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa.
Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed.
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191).(...) 4. Com efeito, embora o
crédito
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
surgido
posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano,
pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado
o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005,
segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao
plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à
atividade
empresarial,
na
mesma linha
do que
entendia
a
jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.
13.043/2014. 5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de
recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve
exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação
patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade
empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido” (REsp
1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“MONITÓRIA. Documentos Auxiliares da Nota
Fiscal
Eletrônica (DANFE).
1. Legitimidade ad
causam.
Hipótese em que a ré figurou nas notas fiscais como
destinatária das mercadorias e a autora alega ter
estabelecido com ela relação mercantil, consubstanciada em
compra e venda de produtos lácteos, que foi inadimplida pela
compradora. Irrelevância da circunstância de a ré, que se
encontra em recuperação judicial, ter alienado, posteriormente, parte de suas unidades de produção.
Legitimidade da ré reconhecida. 2. Recuperação judicial da
ré. Hipótese em que a dívida inscrita nos documentos fiscais
que instruíram o pedido injuncional foi contraída após o
pedido e a homologação do plano de recuperação judicial, não
se sujeitando aos seus efeitos. Inocorrência de novação.
Interpretação dos artigos 49, 59 e 67, da Lei n. 11.101/2005.
Inadmissibilidade de suspensão ou extinção do processo. 3.
Interesse processual. Hipótese em que se afigura suficiente a
apresentação de prova escrita da existência do crédito não
dotado de força executiva. Presença dos requisitos a que
alude o artigo 1.102a do CPC de 1973 (correspondente ao
artigo 700 do CPC em vigor). Aptidão da petição inicial
verificada. 4. Produção de farta prova documental e oral.
Existência
de
elementos de
convicção suficientes para
demonstrar a higidez da dívida. Falta de prova de pagamento.
Embargos monitórios rejeitados. Título executivo judicial
constituído
de
pleno
direito.
(...).
(Apelação
no
1017816-02.2014.8.26.0482; Relator João Camillo de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004926-13.2019.8.26.0011 -Voto no
10
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Presidente Prudente; Julgamento em: 27/05/2019).
“Ação declaratória c.c. condenatória. Prestação de
serviços telefônicos. Fase de cumprimento de sentença. R. despacho
que indeferiu suspensão da execução. Agravo só da Concessionária
executada (Oi móvel S/A). Crédito constituído depois do pedido de
recuperação que não se sujeita ao regime desta. Prosseguimento da
execução. Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso da
executada, tudo dentro dos estreitos limites do agravo” (Agravo de
Instrumento 2110583-28.2017.8.26.0000; Relator Campos Petroni;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Comarca: Americana;
Julgamento em: 12/03/2019).
Portanto, tratando-se de crédito constituído após o
deferimento da recuperação judicial da ré, não há obrigatoriedade
do autor em habilitar seu crédito nos autos da recuperação
judicial, sendo esta mera faculdade que lhe cabe, sendo que, acaso
exerça tal faculdade, deverá noticiar tal fato nos autos da
presente ação, evitando-se o pagamento em duplicidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com observação.
Salles Vieira
Relator